Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700456-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO CESAR LIMA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca autorização judicial para prosseguir nas etapas do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do DF. Sustenta que a banca examinadora incorreu em ilegalidade quando impediu a entrega dos exames médicos do candidato, que alega ter chegado 10 minutos após o horário estabelecido para a apresentação dos documentos. Afirma que o ato viola a razoabilidade e a proporcionalidade, sem contar que no momento havia uma extensa fila, além de uma inteira desorganização. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos”. O entendimento acima transcrito foi criado com a finalidade de manter a lisura dos certames públicos, exigindo comportamento probo da Administração e dos candidatos. No caso, não se revela verossímil a alegação do agravante, pois havendo debate prévio entre os candidatos acerca da dificuldade em entregar os exames, conforme se verifica das conversas de whatsapp juntadas aos autos de origem (ID 189104761 - 0718915-02.2024.8.07.0016), o comportamento mais consentâneo com a situação seria o de antecipar ainda mais a sua chegada ao local marcado, não se limitando aos 30 minutos sugeridos pela própria banca examinadora (ID 189104760 - 0718915-02.2024.8.07.0016), a fim de afastar quaisquer imprevistos que porventura possam surgir no trajeto até o destino. É certo, todavia, que a suposta desorganização da banca pode influenciar na eliminação do candidato do certame, mas não há prova sólida nesse sentido. O cenário narrado, numa análise supérflua, não sugere que o comportamento da banca examinadora tenha dado causa ao atraso do recorrente e sua consequente eliminação. Assim, o mais prudente é aguardar a produção probatória a ser realizada nos autos de origem para verificar com clareza se há proporcionalidade e razoabilidade no ato de eliminação emanado da banca examinadora. Por essas razões, o pedido antecipatório será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes agravadas. Dê-se vista ao juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.